Tribunal: TJMT
Processo: 1009811-18.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Vistos, etc.
Intimem-se o agravante para, expressamente, indicar o interesse recursal no presente agravo de instrumento, já que foi deferido efeito suspensivo no RAI no 1007733-51.2022.8.11.0000, inclusive já encontrando na iminência de ser incluído em pauta para julgamento, sob pena de não conhecimento e ainda podendo ser objeto de aplicação de multa, pela interposição de dois recursos contra a mesma situação.
Intimem-se também para comprovação do preparo, da forma como alude a certidão de id. 129084679.
Após, conclusos para decidir.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator